Tribunal: TJES
Processo: 5017691-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e majorou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de ressalva expressa acerca da suspensão da exigibilidade da verba honorária, apesar da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

O exame dos autos demonstra que a assistência judiciária gratuita restou deferida ao embargante na sentença, circunstância que atrai a incidência do art. 98, §3º, do CPC.

O art. 98, §3º, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas mediante demonstração posterior da alteração da situação de insuficiência de recursos.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, não afasta a necessidade de ressalva expressa quanto à suspensão de exigibilidade da verba honorária.

A omissão identificada autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos modificativos para inclusão expressa da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, não afasta a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial quando a parte sucumbente possui gratuidade de justiça.

A ausência de ressalva expressa acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017691-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER ANTONIO CAMPANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e majorou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de ressalva expressa acerca da suspensão da exigibilidade da verba honorária, apesar da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

O exame dos autos demonstra que a assistência judiciária gratuita restou deferida ao embargante na sentença, circunstância que atrai a incidência do art. 98, §3º, do CPC.

O art. 98, §3º, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas mediante demonstração posterior da alteração da situação de insuficiência de recursos.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, não afasta a necessidade de ressalva expressa quanto à suspensão de exigibilidade da verba honorária.

A omissão identificada autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos modificativos para inclusão expressa da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, não afasta a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial quando a parte sucumbente possui gratuidade de justiça.

A ausência de ressalva expressa acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017691-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: WAGNER ANTONIO CAMPANA

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
WAGNER ANTONIO CAMPANA
opôs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 16396858) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial, apesar da concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Sustenta que o benefício foi reconhecido tanto na sentença quanto na decisão proferida em sede de embargos de declaração em primeiro grau, defendendo a incidência do art. 98, §3º, do CPC. Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, com a inclusão de ressalva expressa acerca da suspensão da exigibilidade da verba honorária, bem como a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se a existência da omissão apontada pelo embargante.

Isso porque o exame dos autos revela que a assistência judiciária gratuita foi efetivamente concedida em benefício do autor/apelante na sentença (id. 11440981), circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, referido dispositivo estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, houver demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Desse modo, embora tenha sido correta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se o acréscimo de ressalva expressa quanto à suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao embargante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e fazer constar no acórdão embargado que a exigibilidade da verba honorária sucumbencial permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para s
anar a omissão apontada e fazer constar no acórdão embargado que a exigibilidade da verba honorária sucumbencial permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.